Tribunal: TJSP
Processo: 1007527-89.2015.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. Justiça Gratuita à Fiadora/Apelante. Impossibilidade. Prova dos autos é contrária à pretensão, demonstrando patrimônio suficiente para fazer frente ao pagamento das custas processuais e recursais. Cerceamento de defesa. Diante das teses da contestação não era necessária maior dilação da marcha processual, sendo, ademais, dispensável a

Ementa:

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. Justiça Gratuita à Fiadora/Apelante. Impossibilidade. Prova dos autos é contrária à pretensão, demonstrando patrimônio suficiente para fazer frente ao pagamento das custas processuais e recursais. Cerceamento de defesa. Diante das teses da contestação não era necessária maior dilação da marcha processual, sendo, ademais, dispensável a realização de audiência de tentativa de conciliação. Defesa que se limitou a alegar irrazoabilidade do valor cobrado contratualmente, sem deduzir pretensão pela via processual correta (fundamentação não impugnada da r. sentença proferida). RECURSO DA CORRÉ NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295367
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007527-89.2015.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que são apelantes CATIA
CABRAJAC
e
ELISABETE
DUARTE
FERREIRA,
é
apelado
D'FAMY
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007527-89.2015.8.26.0606 -Voto no 31312
2
Apelação Cível - no 1007527-89.2015.8.26.0606
Apelante/Corré:
CATIA CABRAJAC
Apelada/Autora:
D'FAMY
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES S.A.
Interessada/Corré:
ELISABETE DUARTE FERREIRA
MM. Juiz de Direito: Alberto Gentil de Almeida Pedroso
Comarca de Suzano 3a Vara Cível
Voto no 31312
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C
COBRANÇA.
Justiça
Gratuita
à
Fiadora/Apelante.
Impossibilidade. Prova dos autos é contrária à pretensão,
demonstrando patrimônio suficiente para fazer frente ao
pagamento das custas processuais e recursais. Cerceamento de
defesa. Diante das teses da contestação não era necessária maior
dilação da marcha processual, sendo, ademais, dispensável a
realização de audiência de tentativa de conciliação. Defesa que se
limitou a alegar irrazoabilidade do valor cobrado contratualmente,
sem deduzir pretensão pela via processual correta (fundamentação
não impugnada da r. sentença proferida). RECURSO DA CORRÉ
NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se de “ação de despejo por falta de
pagamento c/c cobrança de aluguéis e acessórios da locação” (e-fls. 01/08 e
74/82) ajuizada por D'FAMY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
contra ELISABETE DUARTE FERREIRA e CATIA CABRAJAC, julgada
procedente pela r. sentença (e-fls. 164/167 e 176), cujo relatório adoto, deixando
de decretar o despejo em virtude da prévia desocupação do imóvel, condenando
as Rés ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos até a propositura da
demanda (no total de R$ 104.329,92), bem como vencidos até a data da efetiva
desocupação, arcando também com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o
valor atualizado da condenação.
Inconformada, a Corré, Fiadora, interpôs o
presente recurso de apelação (e-fls. 179/185), pleiteando os benefícios da Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007527-89.2015.8.26.0606 -Voto no 31312
3
Gratuita e, no mais, suscitando preliminar de cerceamento de direito de defesa,
pela ausência de realização de audiência de tentativa de conciliação e pela
ausência de oportunidade de manifestação sobre os documentos apresentados
em réplica pela Autora, sendo que, no mérito, sustentou a necessidade de
realização de perícia contábil, para verificação do valor excessivo cobrado a título
de aluguéis.
O recurso foi regularmente processado e
recebido pelo MM. Juízo “a quo”, sob o regime jurídico do Código de Processo
Civil de 1973 (e-fls. 197) e, intimada, a Autora apresentou suas contrarrazões (e-
fls. 199/203).
Determinou-se à Apelante que apresentasse
documentos comprobatórios de sua alegada insuficiência de recursos (e-fls. 209),
seguindo-se a juntada de documentos que entendeu pertinentes (e-fls. 212).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou procedente pretensão de cobrança de aluguéis e encargos
da locação ajuizada por Locadora contra Locatária e Fiadora, somente
recorrendo essa última.
O presente recurso chega muito próximo à
litigância de má-fé, pela ausência de fundamentos relevantes.
Com efeito, em primeiro lugar, os benefícios
da Justiça Gratuita pressupõem que a parte não tenha condições financeiras de
suportar o pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência e/ou
periciais sem prejuízo próprio ou de sua família, conjuntura que, conquanto não
exija miserabilidade da parte, também não permite que o beneficiário seja
proprietário de bens e/ou valores, pois seria um desvirtuamento indevido do
instituto da gratuidade permitir que alguém que efetivamente possua condições
não arque com os pagamentos devidos pela atividade estatal e pela sucumbência
processual.
Ora, na hipótese dos autos, a declaração de
imposto sobre a renda apresentada pela Apelante (referente ao ano de 2015 e-
fls. 186/191) demonstra que seu patrimônio supera os R$ 650.000,00, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007527-89.2015.8.26.0606 -Voto no 31312
4
com duas propriedades imobiliárias, participação societária e aplicação financeira.
Tal conjuntura inviabiliza o deferimento dos benefícios à Fiadora, que deverá
realizar o pagamento das custas do presente recurso nos termos do art. 102, do
Código de Processo Civil, sob, inclusive, de inscrição do débito junto à Dívida
Ativa estadual.
Quanto ao suposto cerceamento de defesa,
em segundo lugar, tampouco tem razão a Corré.
Observe-se que a realização de audiência
de tentativa de conciliação é perfeitamente dispensável no direito pátrio, quando
se verifique que a litigiosidade entre as partes não demonstra a possibilidade de
transação de interesses. Além disso, nada impede que as partes acordem
eventual composição de interesses em âmbito extrajudicial ou judicial a qualquer
momento, independente da realização ou não de ato judicial formal para tanto.
Observem-se, nesse sentido, os seguintes
precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER. Entrega de bens
móveis pertencentes ao genitor das partes, já falecido, e que permaneceram em poder
da requerida. 1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de audiência de
conciliação e cerceamento de defesa rejeitadas. Partes podem transigir a qualquer
momento. Precedentes. Julgamento antecipado. Questão unicamente de direito. 2.
Bens reclamados pelos autores que pertenciam ao falecido genitor das partes e que não
foram objeto de partilha nos autos do inventário. Falta de interesse processual. Via
inadequada. Necessidade de prévia partilha dos bens. Prescrição afastada. 3. Litigância
de má-fé dos autores não caracterizada. Mero exercício regular do direito de ação. 4.
Extinção do processo sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
Recurso prejudicado.” (Apelação cível no. 1002236-30.2019.8.26.0037 , 7a Câm. de
Dir. Privado, rel.a Des.a Mary Grün, j. 24.MAR.2014). (destacado).
“Apelação - Despejo por falta de pagamento
Audiência de conciliação - Não realização
Inexistência de nulidade -
Inadimplemento
confirmado

Apelo
improvido.”
(Apelação
Cível
no.
1001483-32.2018.8.26.0547, 25a Câm. de Dir. Privado, rel. Des. Almeida
Sampaio, j. 13.MAR.2020).
Ainda,
quanto
à
impossibilidade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007527-89.2015.8.26.0606 -Voto no 31312
5
manifestação sobre os documentos juntados em sede de réplica, observe-se que
a própria tese de defesa exclui qualquer possibilidade de prejuízo, na hipótese
dos autos. Isso porque se limitou a Corré, em sua contestação (e-fls. 121/128) a
afirmar que as cláusulas contratuais que previram o pagamento de aluguel devem
ser revistas e/ou anuladas, já que o valor demonstrou ser excessivo diante da
localização do imóvel e do preço médio de mercado.
Ora, não houve impugnação quanto à
existência do inadimplemento e dos débitos narrados na petição inicial, motivo
pelo qual a fundamentação da r. sentença pautou-se na impossibilidade de
conhecimento de tal linha de argumentação da defesa, porque descumpridos os
requisitos processuais para tanto (principalmente a formulação de pretensão
contrária pela via da reconvenção). Dessa forma, os documentos apresentados
pela Autora em nada influíram para o julgamento da demanda, eis que não houve
prova de pagamento (o que somente se aceita mediante a apresentação do
recibo de quitação, prova documental preexistente e que deveria instruir a próprio
contestação da Corré) ou sequer eventual depósito de valores que a Corré
entendia corretos no bojo dos autos.
E, no tocante ao mérito, em terceiro lugar,
tem-se que a mesma conjuntura faz com que não se possa alterar a r. sentença
prolatada, principalmente porque nenhuma linha de impugnação específica foi
apresentada pela Apelante quanto ao principal fundamento de decisão, qual seja,
justamente a impossibilidade de revisão ou anulação de cláusulas sem a
formalização processual adequada de pretensão contrária à causa de pedir
inicial.
Note-se que a Corré sequer cogitou o
ajuizamento de ação para consignação de valores que entendia corretos ou no
ajuizamento de reconvenção para eventual discussão de cláusulas, o que torna
absolutamente inútil qualquer espécie de prova pericial contábil na hipótese dos
autos, pela higidez e validade que se deve atribuir ao quanto foi expressa e
livremente pactuado entre as partes no “instrumento particular de contrato de
locação de imóvel comercial” (e-fls. 42/56) entre elas firmado.
A ausência de fundamentação relevante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007527-89.2015.8.26.0606 -Voto no 31312
6
presente recurso, repita-se, faz com que a Apelante tenha se aproximado muito
da prática de litigância de má-fé, não se podendo dar provimento à apelação e,
ainda, devendo-se aumentar o valor dos honorários advocatícios fixados na r.
sentença, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, para o
razoável patamar de 12% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Corré, com o AUMENTO
do valor dos honorários advocatícios devidos à Autora para 1% sobre o valor
atualizado da condenação e com a observação quanto ao recolhimento das
custas recursais, nos termos do art. 102, do Código de Processo Civil, sob pena,
inclusive, de inscrição do débito junto à Dívida Ativa estadual.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora